Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0737564-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (id. 243150362 e declaratórios rejeitados ao id. 248122243 dos autos originários n. 0735161-89.2022.8.07.0001), que consignou incumbir ao autor, aqui agravante, inicialmente a apresentação do plano de pagamento em atendimento ao art. 104-A do CDC, e indeferiu o pedido de suspensão dos débitos em conta corrente, por entender que os descontos questionados se referem a outras obrigações não abrangidas pela ordem judicial concedida anteriormente. Eis o teor da decisão atacada: Sobre o pedido de suspensão das cobranças e descontos requerida pelo autor, reitera-se o consignado ao ID 238339130 no sentido de que "não houve, a princípio, descumprimento pelo réu BRB S.A. de determinação judicial, posto que os descontos em conta corrente derivam de obrigações outras também contraídas pelo autor, que não foram objeto da ordem de suspensão de ID 229831813." Ademais, cabe ao autor elencar as dívidas no plano de pagamento e, diante dos contratos apresentados, comprovar que os descontos promovidos até a presente data se referem à ordem de suspensão deferida na decisão supramencionada. Ressalta-se, ainda, que o artigo 104-B, § 3o, do CDC, determina que "O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.", de modo que cabe inicialmente ao autor apresentar o plano de pagamento em atendimento ao artigo 104-A do mesmo diploma legal e, em caso de divergência entre as partes, será analisada a necessidade de nomeação de perito. Outrossim, diante da cessão do crédito noticiada ao ID 242685239, cabe ao autor retificar o polo passivo, em 15 dias, juntamente com a apresentação do respectivo plano de pagamento. Intimem-se. O agravante relata que, “após a fase de conciliação (artigo 104-A do CDC) não ter sido exitosa, o processo avançou para a segunda fase, de plano de pagamento judicial compulsório (artigo 104-B do CDC)”, sobrevindo decisão de deferimento da tutela provisória para suspender descontos promovidos pelo BRB. Aduz, no entanto, que o banco continuou a reter a integralidade de seus proventos. Sustenta que a decisão atacada incorre em flagrante contradição com o acórdão proferido na apelação, que cassou a sentença anterior e firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela elaboração do plano judicial compulsório cabe ao juízo e não ao consumidor. Alega que o juízo de origem, ao reiterar a exigência de apresentação do plano pela parte autora, desrespeita não apenas a autoridade do acórdão mencionado, mas também decisão anterior que acolhera embargos de declaração, reconhecendo expressamente que não caberia ao consumidor a elaboração de cálculos. Argumenta ainda que a manutenção da ordem judicial questionada resulta em grave prejuízo à sua subsistência, pois autoriza, de forma indireta, a continuidade da apropriação integral de seus proventos pelo BRB, comprometendo o mínimo existencial ao consumidor. Reafirma que, apesar de decisão liminar anterior ter deferido a limitação dos descontos, o banco agravado continua apropriando-se de todo o valor creditado a título de aposentadoria, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos. Diz que essa conduta viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao superendividado, previstos na Lei no 14.181/2021. Menciona que, “embora o BRB tenha alegado que cumpriu a ordem judicial ao inibir o desconto de um contrato específico, os documentos do processo mostram que o banco utiliza outras rubricas como ‘DEB PARC ACORDO NOVACAO’ e ‘DEBITO AMORTIZACAO PREJUIZO’ para continuar a apropriação dos proventos do autor”, com isso, violando a dignidade da pessoa humana e esvaziando o propósito da Lei do Superendividamento. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, “a fim de suspender a ordem para que o autor apresente o plano de pagamento”, bem assim para suspender imediatamente todos os débitos na conta corrente do agravante ou, subsidiariamente, limitar os descontos a 30% dos valores creditados na conta. No mérito, pede a cassação da decisão para confirmar a liminar e determinar: (a) a nomeação de administrador judicial ou perito para elaboração do plano de pagamento compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, sem ônus ao autor; (b) a suspensão imediata de todos os débitos na conta corrente do agravante ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% dos valores creditados a título de aposentadoria; e (c) o estorno dos valores indevidamente retidos desde fevereiro de 2025. É o relatório. Decido. Em relação à ordem de emenda para que o autor retifique “o polo passivo, em 15 dias, juntamente com a apresentação do respectivo plano de pagamento”, o pedido não pode ser conhecido porque, na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Com efeito, se o agravante entende que o juízo a quo está descumprindo o acórdão desta Turma, deve utilizar da via processual própria para manifestar sua impugnação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso. Em decorrência, resta descabido o exame do pedido liminar a fim de “suspender a ordem para que o autor apresente o plano de pagamento”. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, porquanto relacionado com a tutela provisória de urgência. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021, pretendendo o autor agravante, por fim, a suspensão ou a limitação dos descontos de mútuos a 30% de seus proventos. Na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento. Confira-se a orientação neste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a “30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Autor; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. 2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 3. A suspensão ou limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem frisado pelo juízo a quo. 4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843149, 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. Grifado) Ademais, o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. Não sendo hipótese de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, a priori, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). No caso, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (id. 201832818 na origem), anulada no julgamento de apelação “para o regular processamento da ação de repactuação de dívida na instância de origem, observadas as fases legais” (id. 217153148 na origem). Sobreveio decisão deferindo a tutela provisória de urgência para determinar “à ré a limitação dos descontos referente à CCB 20887831, contrato 2022/019349-0, à parcela mensal inicialmente ajustada, no valor de R$ 1.526,18 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), sob pena de multa de R$ 3.000,00 para cada desconto realizado em descumprimento à presente decisão” (id. 229831813 na origem). Não houve recurso dessa decisão. O autor reclama, no entanto, que o BRB estaria descumprindo a determinação judicial, mediante a retenção da integralidade de seus proventos depositados em conta, o que é negado pelo réu. Em 03/06/2025, o juízo a quo sustou a imposição da multa, mas intimou o BRB “para trazer aos autos informações sobre os respectivos contratos que justificam o desconto na conta corrente do autor, bem como esclarecimentos sobre o valor provisionado” (id. 238219869 na origem). Considerou que “não houve, a princípio, descumprimento pelo réu BRB S.A. de determinação judicial, posto que os descontos em conta corrente derivam de obrigações outras também contraídas pelo autor, que não foram objeto da ordem de suspensão de ID 229831813” (id. 238339130 na origem). Por fim, na decisão agravada (id. 243150362 na origem), o juízo singular consignou que “cabe ao autor elencar as dívidas no plano de pagamento e, diante dos contratos apresentados, comprovar que os descontos promovidos até a presente data se referem à ordem de suspensão deferida na decisão supramencionada”. Ademais, no julgamento dos declaratórios, acolhendo pedido do próprio agravante (id. 243230855 na origem), foi determinada a inclusão do BANCO PINE no polo passivo da ação (id. 248122243 na origem). Nesse cenário, a alegação de descumprimento da tutela de urgência concedida anteriormente não está devidamente evidenciada. Na realidade, o agravante busca a ampliação da aludida decisão luminar para incluir a suspensão ou limitação de todos os descontos em conta corrente, o que recomenda oitiva prévia dos agravados, sobretudo porque foi incluído outro réu que ainda não se manifestou nos autos. Destarte, sem prejuízo de entendimento diverso quando do mérito, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator